Tribunal: TJBA
Processo: 8052436-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052436-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARILIO CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO RODRIGUES VIEIRA AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PELO BANCO. FIXAÇÃO DE CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL EM CASO DE OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão interlocutória que autorizou, de forma subsidiária, a realização de perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas dos contratos juntados aos autos, caso o banco não apresente os documentos originais, estipulando que eventuais prejuízos técnicos na análise recairiam sobre a instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da perícia grafotécnica depende, necessariamente, da apresentação do documento original; (ii) estabelecer se a autorização judicial para perícia sobre cópias, com imposição do ônus ao banco pela eventual limitação da prova, configura cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não elimina o dever do banco de apresentar os documentos originais, mas antecipa a consequência de sua eventual omissão, nos termos do art. 400 do CPC, ao estabelecer que, caso não haja o depósito dos originais, a perícia poderá ser realizada com base em cópias digitalizadas, imputando à instituição financeira o risco de prejuízo técnico na análise da prova. A medida judicial está em consonância com o art. 429, II, do CPC e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061, que atribui à parte que produziu o documento impugnado o ônus de provar sua autenticidade. A jurisprudência do STJ admite a realização de perícia grafotécnica com base em cópias, desde que o perito registre as limitações da análise e o juiz valorize adequadamente a prova, conforme precedentes (AgInt no AREsp 2.774.007/MS e AREsp n. 2.010.294). A decisão impugnada não configura cerceamento de defesa, tampouco flexibilização indevida do ônus da prova, mas sim gestão processual adequada que preserva o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional. A eventual insuficiência da perícia sobre cópias será valorada na sentença, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), podendo conduzir à presunção de veracidade das alegações do consumidor caso o banco permaneça inerte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A decisão que condiciona a realização da perícia grafotécnica em cópias digitalizadas à ausência de exibição dos documentos originais, com imposição do ônus da prova ao banco, está em conformidade com o art. 429, II, do CPC e com o Tema 1.061 do STJ. A perícia sobre cópias digitalizadas é admissível, desde que decorrente da inércia da parte responsável pela apresentação dos originais e desde que o perito aponte eventuais limitações técnicas. A ausência de exibição do original autoriza a incidência do art. 400 do CPC, com presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento. A autorização para a perícia subsidiária sobre cópias não configura cerceamento de defesa nem viola o devido processo legal, desde que assegurado o contraditório e o poder de valoração do juízo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052436-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARILIO CORREIA DOS SANTOS e como agravado BANCO FICSA S/A - C6 CONSIGNADO S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .